Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001343-02.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S):
LUIZ FELIPE RODRIGUES
MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA
RAPHAEL DA SILVA BASTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que lhes decretou a prisão temporária nos autos n.o 1000040-63.2021.811.0028 (PJe), em que investigados pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 14 da Lei n.o 10.826/03; art. 2o, caput e §2o da Lei n.o 12.850/13 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.
Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública esclarece que os pacientes estão sendo investigados pelo envolvimento, em tese, com crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo majorado pela restrição de liberdade e pertencimento à organização criminosa armada, em razão de figurarem com armas de fogo nas mãos em filmagens e fotografias disponíveis no aplicativo WhatsApp, nas quais também fazem o sinal de “V” com as mãos, o que, segundo a autoridade policial, seria uma alusão à facção criminosa “Comando Vermelho”.
Prosseguindo, informa que, embora a prisão temporária tenha sido decretada em face dos três pacientes relacionados, apenas Luiz Felipe Rodrigues e Matheus Manoel Rodrigues da Cunha tiveram os respectivos mandados cumpridos, destacando, em relação a Raphael da Silva Bastos, que continua em liberdade apenas porque se encontrava trabalhando quando os policiais estiveram em sua residência para cumprimento do mandado.
Nesse contexto, a materializar o aludido constrangimento ilegal, sustenta a ausência dos requisitos da Lei n.o 7.960/89 e a desproporcionalidade do cárcere provisório, visto que todos os pacientes possuem endereços fixos na Comarca, nada de ilícito fora apreendido com os dois conduzidos presos e não há indícios de que porventura estejam ameaçando testemunhas de supostos crimes por eles cometidos ou mesmo dificultando a colheita de provas.
Acrescenta, nesse diapasão, que a autoridade policial sequer evidencia o objeto da investigação, tampouco as datas dos vídeos e fotografias propulsores da ordem de prisão, as quais afirma remontarem ao ano de 2019 e referirem-se a fatos pelos quais os pacientes estão sendo processados criminalmente ou já foram condenados, nada existindo de novo a sugerir que integrem organização criminosa, de modo que a medida segregatícia configura indevida retaliação diante da comoção social desencadeada pelo compartilhamento público dessas mídias, inclusive com repercussão em noticiários veiculados nacionalmente, sem qualquer vinculação, pois, com a necessidade concreta para as investigações.
Diante de tudo que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem liberatória, para que sejam revogadas as prisões temporárias dos pacientes, com expedição de alvarás de soltura em prol daqueles que já se encontram recolhidos ao cárcere. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 74307452 ao ID 74307497.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e examinando os elementos informativos contidos no remédio heroico, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, numa análise superficial da decisão segregatícia (ID 74307458, p. 03-08), própria das apreciações in limine, verifico não se tratar de pronunciamento absurdo ou desprovido de fundamentação.
Embora as razões de decidir não sejam modelares, o MM. Juiz de primeiro grau impôs a prisão temporária dos pacientes pelo prazo de 30 (trinta) dias apontando objetivamente os elementos de informação que, em tese, caracterizam fundadas suspeitas de que os pacientes estariam envolvidos com os crimes de porte ilegal de arma de fogo, pertencimento à organização criminosa e associação criminosa, destacando, quanto à necessidade da medida extrema, o modus operandi não raro violento e a periculosidade comumente apresentada pelos membros da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”.
Via de consequência, não sendo possível concluir de súbito pela carência de fundamentação, tampouco pela absoluta ausência dos requisitos da prisão temporária, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Também por isso, prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial, pelo que INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de LUIZ FELIPE RODRIGUES, MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA e RAPHAEL DA SILVA BASTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator